Tribunal: TJES
Processo: 0031407-27.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031407-27.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros

APELADO: THAMARA CRYSTINA BRAMBILA DARE BONFIM E SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - MÉRITO ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA ADQUIRIDA NA PLANTA FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADA CULPA DA CONSTRUTORA DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS MULTA CONTRATUAL RECURSO DESPROVIDO SISTEMÁTICA DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA SENTENÇA ALTERADA
EX OFFICIO
.

1. Não merece prosperar a alegação de ilegitimidade passiva quando a construtora assume a responsabilidade pelo empreendimento imobiliário.

2. Eventual alteração do Plano Diretor Urbano (PDU), assim como eventual greve ou alteração climática, consiste fato previsível (fortuito interno) que não consiste justificativa para o atraso da obra para além do período de tolerância contratual.

3. É devida a restituição integral do valor pago pelo promitente-comprador quando o atraso da obra ocorrer por culpa exclusiva do promitente-vendedor, nos termos do Súmula nº 543, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. Quando a rescisão contratual ocorre por culpa exclusiva do promitente-vendedor, a correção monetária sobre o valor a ser restituído deve incidir a partir de cada desembolso.

5. Possibilidade de inversão de cláusula penal, em observância ao princípio da isonomia. Valor da multa contratual que se mostra, no caso concreto, em consonância ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. A sistemática de incidência dos juros de mora e da correção monetária consiste matéria de natureza cogente, não havendo que se cogitar, neste particular, de
reformatio in pejus
, mormente quando omissa a sentença.

7. Não há que se falar em bis in idem na cumulação à condenação à restituição integral dos valores pagos pela compradora e ao pagamento de multa pelo inadimplemento contratual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0031407-27.2017.8.08.0035

APELANTES: LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E OUTRO

APELADA: THAMARA CRYSTINA BRAMBILA DARE BONFIM E SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação de rescisão de contrato com pedido de devolução de valores pagos” proposta por THAMARA CRYSTINA BRAMBILA DARE BONFIM E SILVA, ora Apelada, em face de LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E OUTRO, ora Apelantes.

Pela sentença de fls. 271/274, integrada pela decisão id 12031091, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para rescindir o contrato firmado entre as partes, condenando as Apelantes à devolução integral dos valores pagos pela Apelada, devidamente atualizados, bem como ao pagamento de multa rescisória de 2% (dois por cento) do valor do contrato.

Irresignados, os Apelantes, em suas razões recursais id 12031091, pugnam, em síntese, pela reforma da sentença sob o argumento de que (
i
) a LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA seria parte ilegítima na presente demanda; (ii) que a modificação do projeto do empreendimento e o atraso na entrega da obra teriam decorrido de caso fortuito e força maior, em razão da superveniente declaração de inconstitucionalidade do Plano Diretor Urbano do Município de Vila Velha; (iii) que a rescisão contratual ocorreu por culpa da Apelada, razão pela qual devem ser aplicadas às disposições contratuais relativas a multas e despesas rescisórias; (iv) os termos a quo de juros e correção monetária fixados estariam equivocados; (v) é descabida a inversão da multa contratual diante da previsão expressa, no instrumento pactuado, de clásula penal em desfavor da construtora; (vi) a impossibilidade de cumulação da restituição integral de valores e da multa contratual.

A Apelada apresentou contrarrazões no id 12031097, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 1º de abril de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0031407-27.2017.8.08.0035

APELANTES: LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E OUTRO

APELADA: THAMARA CRYSTINA BRAMBILA DARE BONFIM E SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “ação de rescisão de contrato com pedido de devolução de valores pagos” proposta por THAMARA CRYSTINA BRAMBILA DARE BONFIM E SILVA, ora Apelada, em face de LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E OUTRO, ora Apelantes.

Pela sentença de fls. 271/274, integrada pela decisão id 12031091, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para rescindir o contrato firmado entre as partes, condenando as Apelantes à devolução integral dos valores pagos pela Apelada, devidamente atualizados, bem como ao pagamento de multa rescisória de 2% (dois por cento) do valor do contrato.

Irresignados, os Apelantes, em suas razões recursais id 12031091, pugnam, em síntese, pela reforma da sentença sob o argumento de que (
i
) a LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA seria parte ilegítima na presente demanda; (ii) que a modificação do projeto do empreendimento e o atraso na entrega da obra teriam decorrido de caso fortuito e força maior, em razão da superveniente declaração de inconstitucionalidade do Plano Diretor Urbano do Município de Vila Velha; (iii) que a rescisão contratual ocorreu por culpa da Apelada, razão pela qual devem ser aplicadas às disposições contratuais relativas a multas e despesas rescisórias; (iv) os termos a quo de juros e correção monetária fixados estariam equivocados; (v) é descabida a inversão da multa contratual diante da previsão expressa, no instrumento pactuado, de cláusula penal em desfavor da construtora; (vi) a impossibilidade de cumulação da restituição integral de valores e da multa contratual.

A Apelada apresentou contrarrazões no id 12031097, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em que pese não se tratar, tecnicamente, de preliminar recursal, a Apelante suscita, “preliminarmente”, sua ilegitimidade passiva
ad causam
ao fundamento de que o contrato objeto da demanda teria sido firmado entre o Apelado e “The Place SPE 136 Empreendimento Imobiliário Ltda”.

Inobstante tal argumento, verifica-se que o contrato firmado entre as partes contém o timbre da “Lorenge”, conforme consta das fls. 31/75. Ademais, o empreendimento imobiliário em apreço, mesmo durante sua construção, apresentava indicações visuais de ser a “Lorenge” a construtora, conforme resta inequívoco das fotos de fls. 25/30.

Resta evidenciada, portanto, a responsabilidade solidária da Apelante, eis que, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, integrante da cadeia de fornecimento.

Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

Quanto ao mérito propriamente dito, a Apelante sustenta, em suas razões recursais, não possuir culpa pelo atraso da obra, pois tal fato teria ocorrido por caso fortuito ou força maior, qual seja, a superveniente declaração de inconstitucionalidade do Plano Diretor Urbano (PDU) de Vila Velha.

Ocorre que eventual alteração do Plano Diretor Urbano (PDU), assim como ocorre nas hipóteses de greve ou alteração climática, consiste fato previsível (fortuito interno) que não se afigura justificativa para o atraso da obra para além do período de tolerância contratual.

Sendo assim, não havendo causa apta a justificar o atraso na entrega da unidade imobiliária, conclui-se que laborou em acerto o Juízo
a quo
ao imputar a culpa da rescisão contratual à Apelante.

Sequencialmente, aduz a Apelante que não seria devida a devolução da integralidade dos valores pagos pelo Apelado, uma vez que não deu causa à rescisão contratual, devendo ser observados os descontos previstos na cláusula 77, do contrato, ou ao menos promovida a retenção no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago.

Contudo, nos termos do Súmula nº 543, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é devida a restituição integral do valor pago pelo promitente-comprador quando o atraso da obra ocorrer por culpa exclusiva do promitente-vendedor. Confira-se:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Portanto, é devida,
in casu
, a restituição integral do valor pago pela Apelada, já que, como anteriormente firmado, a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva da Apelante.

Por conseguinte, resta igualmente superado o argumento de que a correção monetária sobre o valor a ser restituído deve incidir a partir do ajuizamento da ação, revelando-se o acerto do
decisum
no que fixou que a correção monetária sobre o valor a ser restituído deverá incidir a partir de cada desembolso relativo às parcelas contratuais.

Esse entendimento vem sendo reiterado por este Egrégio Tribunal de Justiça em processos envolvendo o mesmo empreendimento imobiliário, como se verifica, exemplificativamente, no recente julgamento da apelação cível n. 0003700-84.2017.8.08.0035, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. ALTERAÇÃO DE PLANO DIRETOR MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE FATO DO PRÍNCIPE. INAPLICABILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DAS PROMITENTES-VENDEDORAS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Rescisão Contratual para declarar rescindidos os contratos de compra e venda de imóveis comerciais, condenando as promissoras vendedoras à devolução integral das parcelas pagas. Alegam-se, no recurso, ilegitimidade passiva de uma das rés e a ocorrência de Fato do Príncipe decorrente de alterações no Plano Diretor Municipal (PDM) como justificativa para a modificação unilateral do projeto do empreendimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se a alteração do Plano Diretor Municipal caracteriza Fato do Príncipe ou fortuito externo apto a justificar a modificação do projeto e a rescisão contratual sem culpa das vendedoras; (ii) determinar se as alterações promovidas no projeto ensejam a rescisão contratual por culpa das promissoras vendedoras; (iii) analisar a legitimidade passiva da empresa Lorenge S/A Participações sob a aplicação da teoria da aparência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração do Plano Diretor Municipal, ainda que tenha exigido mudanças no projeto do empreendimento, não configura Fato do Príncipe em contratos privados, por não preencher os requisitos de imprevisibilidade e inevitabilidade caracterizadores de caso fortuito ou força maior, sendo considerada um risco inerente ao ramo da construção civil.

A modificação unilateral do projeto inicial do empreendimento, alterando significativamente as características comerciais e as unidades adquiridas sem prévia comunicação aos adquirentes, constitui culpa das promissoras vendedoras, sendo aplicável a Súmula 543 do STJ, que assegura a devolução integral das parcelas pagas pelo promitente comprador.

A aplicação da teoria da aparência justifica a legitimidade passiva da empresa Lorenge S/A Participações, considerando a utilização de sua marca nos contratos, materiais publicitários e demais documentos relacionados ao empreendimento, transparecendo ao consumidor uma situação de solidariedade entre as empresas envolvidas.

A correção monetária deve incidir desde o desembolso, em conformidade com a jurisprudência dominante.

(...).”

Todavia, não me passou despercebida a circunstância da sentença vergastada não haver estabelecido juros de mora relativamente à obrigação de restituição dos valores pagos pelo Apelado.

Considerando que a ausência de estipulação dos juros de mora em questão caracteriza violação de norma de natureza cogente, não havendo que se cogitar, neste particular, de
reformatio in pejus
, forçoso alterar,
ex officio
, a sentença a fim de suprir a omissão identificada, promovendo-se, ainda, a definição do índice aplicável a título de correção monetária e readequando-se a sistemática de incidência dos reajustes monetários estabelecidos em sentença.

Destarte, a correção monetária sobre o valor a ser restituído deve incidir a partir de cada desembolso, sendo aplicável o INPC.

Quanto aos juros incidente sobre o valor a ser restituído à Apelada, por se tratar de obrigação de natureza contratual, deverão incidir desde a citação, pela taxa SELIC, a partir de quando deverá cessar a incidência da correção monetária autônoma (pena de bis in idem).

Nesse sentido, vem decidindo este Egregio Tribunal de Justiça, consoante se vê, exemplificativamente, no julgamento da apelação cível nº 0013877-87.2010.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

Outrossim, no que tange à multa contratual fixada pelo Juízo de origem, consigno que os juros de mora devem incidir pela taxa SELIC, a partir da citação, sem a incidência de correção monetária autônoma.

De igual forma, também é devido o pagamento da multa contratual em questão na forma determinada pelo Juízo
a quo
, ou seja, aplicando-se à Apelante a multa para a hipótese de rescisão contratual prevista na cláusula 77, já reduzida equitativamente na sentença recorrida, e não aquela prevista na cláusula 53, eis que se cuida de multa de incidência mensal especificamente prevista para incidir enquanto perdurar o atraso na entrega na obra. Veja-se:

“53. Findo o prazo de tolerância estipulado na cláusula acima, sem que tenha sido expedido o Certificado de Conclusão da Obra, a VENDEDORA pagará ao(s) ADQUIRENTE(S) a multa de 0,5% (meio por cento) ao mês de atraso, calculada sobre o valor efetivamente pago e quitado pelo(s) ADQUIRENTE(S), corrigidos na mesma forma deste instrumento. Ajustam ainda que, existindo saldo devedor junto à VENDEDORA, a referida multa será quitada através do sistema de compensação de valores, ou seja, o valor mensal resultante da referida multa será automaticamente amortizado do mencionado saldo devedor. Os efeitos desta cláusula cessarão, automaticamente, na data da emissão do Certificado de Conclusão da Obra.”

Por fim, no que pertine à alegada impossibilidade de cumulação da restituição integral dos valores pagos pela Apelada com a multa, melhor sorte não socorre a Apelante.

A devolução integral dos valores pagos afigura-se, tão somente, como retorno das partes
ao status quo ante
, sendo legítima, portanto, a imposição de multa em razão do manifesto inadimplemento contratual que deu causa à sua rescisão, não havendo que se falar, portanto, em
bis in idem
. Assim, confira-se a apelação cível n. 5001646-20.2022.8.08.0024, de minha relatoria:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA – PANDEMIA – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – NÃO ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS – INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – CONSECTÁRIOS LEGAIS - CORREÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A rescisão do contrato de compromisso de compra e venda por culpa exclusiva do compromissário vendedor implica a devolução integral e imediata dos valores pagos pelos compromissários compradores. 2. A mera apresentação de notícias constantes em veículos de informação demonstrando os reflexos da pandemia no mercado não são suficientes para comprovar que tais situações foram determinantes para o atraso do empreendimento. Ademais, a prova dos autos aponta para a existência de outros fatores que ensejaram o atraso da entrega do empreendimento, como a desídia da empresa na renovação das licenças necessárias. 3. No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. 4. Em situações fáticas excepcionais que envolvam o atraso na entrega das chaves de imóvel adquirido na planta, a jurisprudência tem reconhecido a existência de dano moral indenizável. 5. O valor a ser restituído decorrente da rescisão contratual, deve ser corrigido monetariamente a partir da data dos respectivos desembolsos pelo INPC até a data da citação, quando passarão a incidir juros de mora, pela Taxa Selic, vedada a partir de então a cumulação com correção monetária, pena de bis in idem.”

Em igual sentido, são inúmeros os julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê, exemplificativamente, nas apelações cíveis n. 0003988-61.2015.8.08.0048, 0024922-10.2018.8.08.0024, 5017489-84.2021.8.08.0048 e 5023891-59.2021.8.08.0024.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação. Determino,
ex officio
, que a restituição das parcelas pagas pelo Apelado seja corrigida a partir de cada pagamento pelo INPC, com a incidência de juros de mora desde a citação, pela taxa SELIC, na forma acima destacada, ao passo em que estabeleço a taxa SELIC como juros de mora aplicável à multa contratual a incidir desde a citação.

Por conseguinte, e com supedâneo no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.